Tribunal: TJBA
Processo: 8019930-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019930-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ANA MARIA ROCHA e outros (9)

Advogado(s)
:
KENIA FARIAS FONSECA, ROBSON JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO PELO RÉU. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DO FORO DA COMARCA DE SALVADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação indenizatória por dano ambiental decorrente da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, contra decisão que declinou, de ofício, a competência territorial do juízo da Comarca de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo declarar, de ofício, a incompetência territorial em ação indenizatória, quando a competência é relativa e não houve exceção declinatória apresentada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial é relativa e, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício.

Não havendo alegação de incompetência relativa pelo réu, opera-se a prorrogação da competência em favor do foro em que a demanda foi ajuizada.

A existência de sede de uma das rés na Comarca de Salvador afasta a alegação de escolha aleatória de foro, conforme art. 63, § 5º, do CPC.

Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece, em casos idênticos, a competência da Capital para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme art. 64 do CPC e Súmula 33 do STJ.

Não arguida a incompetência relativa pelo réu, a competência se prorroga em favor do juízo onde a ação foi ajuizada.

A presença de sede da ré na comarca eleita afasta alegação de escolha aleatória de foro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019930-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. e como agravados ANA MARIA ROCHA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.